Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.130,31, por danos materiais, em decorrência de cancelamento automático de trecho de volta pelo não comparecimento das autoras no voo de ida, situação que configurou falha na prestação de serviço.
2. Em seu recurso, a companhia aérea alega ausência de ato ilícito no tocante às informações prestadas, pois se tratava de compra de passagem em bloco, contendo o mesmo código de reserva. Sustenta, ainda, ausência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, bem como, de que houve culpa exclusiva das consumidoras que não comparecerem ao voo de ida e não comunicaram a empresa devidamente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais que acarretaram na sua condenação por danos materiais. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 20709444).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme fundamentado pelo Juízo de origem, é abusiva a prática comercial de cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, ao argumento do não comparecimento no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor. O não comparecimento em um dos voos de ida (mesmo que por responsabilidade exclusiva dos consumidores) não tem o condão de cancelar automaticamente os demais voos ou impedir a restituição do valor correspondente. Configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais.
4. Assim, a situação descrita nos autos demonstra falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea ao cancelar automaticamente o trecho de volta somente pelo fato de a parte autora não ter comparecido ao voo de ida. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados às passageiras, a teor do art. 14 do CDC.
5. De outra sorte, a empresa aérea não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, não corroborando para o convencimento deste Juízo acerca da ausência dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.
6. Nesse sentido os seguintes julgados das Turmas Recursais: (Acórdão 1285518, 07245723720198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” e (Acórdão 1266298, 07499834320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.
8. Custas recolhidas (ID 20709439). Condenada a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.